Tribunal: TJMT
Processo: 1009130-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009130-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ADALBERTO DE BARROS - CPF: 146.986.171-20 (APELANTE), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004106-06.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: LEONICE REGINA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE PREPARO – PRELIMINARES REJEITADAS – ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 86 E 89 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DESCABIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do
decisum
, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.

Se o recorrente obteve o benefício da justiça gratuita na primeira instância, fica dispensado de efetuar o preparo.

Tratando-se de unidade consumidora localizada na zona rural e integrante do Grupo B, a forma de faturamento do consumo de energia deve se dar em consonância com o disposto nos artigos 86 e 89 da Resolução n. 414/2010, ou seja com base nos últimos doze ciclos consecutivos.

Não há o dever de reparar quando não identificado nenhum dano moral, mas sim o mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004106-06.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: LEONICE REGINA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

O apelante aduz que o fato de não ter impugnado determinada questão ou alegação feita pela parte contrária na contestação não implica na sua veracidade.

Sustenta que a medição deveria se dar por estimativa e
a Apelada deveria obedecer a regra da média dos doze meses anteriores ao início do período estimado.

Diz ser é
Até aceitável o entendimento da realização por média de consumo do usuário, nos termos do art. 89, ‘caput’ da Resolução 414/2010, ocorre que neste caso em comento não foi respeitado o consumo médio do Apelante.

Afirma fazer jus à reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada argui preliminarmente o não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade e do preparo; no mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 42757463).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

A apelada suscita que não foram impugnados com objetividade os fundamentos da sentença.

Contudo, o apelante cumpriu minimamente o ônus argumentativo ao insurgir-se contra a forma de cobrança adotada, pois argui que deveria ser empregada a média dos últimos doze meses, e também ao reiterar o pedido de obter indenização por danos morais.

Assim,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO

A apelada pugna pelo não conhecimento do Recurso ante a não realização do preparo. Ressalta que, apesar de o apelado ter requerido o direito à justiça gratuita, não comprovou a necessidade.

Ocorre que esse benefício em questão foi deferido na decisão de Id n. 4275421, pág. 3, contra a qual não se insurgiu no momento e no modo adequados. Diante disso, seus efeitos se estendem a este grau de jurisdição.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou em juízo contra a forma do cálculo da fatura do mês de janeiro de 2019, e postulou que seja refeito segundo a média de consumo. Buscou ainda indenização por danos morais.

O Ação foi julgada improcedente.

O argumento do apelante é de que, por se tratar de zona rural, deve-se levar em conta a média dos últimos doze meses.

Neste caso aplicam-se os artigos 86 e 89 da Resolução n. 144 da ANEEL, que estabelecem o seguinte:

Art. 86.
Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 2o
Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
.
(Sem destaque no original).

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora
ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento
, conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
.
(Sem destaque no original).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL - CEMIG - LEITURA DO CONSUMO - REALIZAÇÃO PELO USUÁRIO - ABUSO - NÃO CONFIGURADO - METODOLOGIA APLICADA - PREVISÃO NORMATIVA - RESOLUÇÃO NORMATIVA N°. 414/2010 DA ANEEL. - É dever da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL regular o setor elétrico brasileiro. - Diante do seu poder regulamentador, por meio da Resolução Normativa n°. 414/2010, a ANEEL estabeleceu as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e em especial nos artigos 84 a 118, a competência como deve ser realizada a leitura do consumo, a forma de cobrança e de pagamento da fatura. -
O artigo 86 da Resolução Normativa n°. 414/2010 prevê a possibilidade do usuário de unidades consumidoras do grupo B, localizadas em área rural, efetuar a leitura mensal do consumo, ressaltando que, em caso de inércia, o faturamento será realizado pela média, nos termos estabelecidos no artigo 89
. - A CEMIG Distribuição S/A aplica os procedimentos de leitura do consumo e de cobrança estabelecidos pela ANEEL, ou seja, em conformidade com legislação, devendo ser reconhecida a legalidade dos seus atos.

(TJMG - Apelação Cível 1.0476.13.001150-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 12/11/2019). (Sem destaque no original).

Assim, o correto
in casu
é que a fatura seja elaborada com base nos doze últimos ciclos de faturamento.

No entanto, a irregularidade na forma da cobrança não lhe gerou dano moral, já que não teve seu nome inserido em cadastros de inadimplentes nem sofreu corte no fornecimento do serviço.

Ante a alteração substancial da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos em consonância com o decaimento de cada litigante – 70% para a apelada e 30% para o apelante.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar o recálculo da fatura em questão, e fixo a sucumbência em 70% a cargo da apelada e 30% a cargo do apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020